Tribunal: CARF
Processo: 10240.720673/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
O lançamento em que se aplica a presunção de omissão de rendimentos em razão da Acréscimo Patrimonial a Descoberto deve considerar as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
Não se considera evolução patrimonial uma operação de mútuo que o contribuinte não comprove sua regularidade com a demonstração do fluxo financeiro característico de ajustes dessa natureza.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. MÚTUO. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada ou aquela decorrente de acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva inverte o ônus da prova, cabendo ao contribuinte aclarar a origem de tais valores mediante a comprovação de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído pelo Fisco.
É procedente o lançamento fiscal que afasta a alegação de transferência de valores a título de mútuo quando não restar comprovado o fluxo financeiro e que a movimentação de recurso é, de fato, decorrente de uma operação de crédito entre pessoas, pela qual uma disponibiliza à outra recursos financeiros que deverão ser restituídos à primeira ao cabo de prazo determinado ou indeterminado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE. SÚMULA CARF No 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
MULTA DE OFÍCIO. SELIC. CONCOMITÂNCIA. CABIMENTO.
É devida a exigência fiscal com aplicação da penalidade de ofício no percentual de 75% sobre a diferença de tributo apurada em lançamento de ofício, sendo correta sua aplicação concomitante com a exigência de juros moratórios.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10240.720673/2011-71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-008.948 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
O lançamento em que se aplica a presunção de omissão de rendimentos em
razão da Acréscimo Patrimonial a Descoberto deve considerar as quantias
correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva.
Não se considera evolução patrimonial uma operação de mútuo que o
contribuinte não comprove sua regularidade com a demonstração do fluxo
financeiro característico de ajustes dessa natureza.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. MÚTUO.
ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada ou aquela decorrente de acréscimo
patrimonial não justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva inverte o
ônus da prova, cabendo ao contribuinte aclarar a origem de tais valores
mediante a comprovação de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do
direito de crédito constituído pelo Fisco.
É procedente o lançamento fiscal que afasta a alegação de transferência de
valores a título de mútuo quando não restar comprovado o fluxo financeiro e
que a movimentação de recurso é, de fato, decorrente de uma operação de
crédito entre pessoas, pela qual uma disponibiliza à outra recursos financeiros
que deverão ser restituídos à primeira ao cabo de prazo determinado ou
indeterminado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE. SÚMULA CARF No 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720673/2011-71
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720673/2011-71

MULTA DE OFÍCIO. SELIC. CONCOMITÂNCIA. CABIMENTO.
É devida a exigência fiscal com aplicação da penalidade de ofício no
percentual de 75% sobre a diferença de tributo apurada em lançamento de
ofício, sendo correta sua aplicação concomitante com a exigência de juros
moratórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar parcial
provimento ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário lançado e seus consectários
legais incidentes sobre os valores apurados a título de Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros:Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 01-26.605,
exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA,
fl. 179 a 189, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração referente a
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física decorrente da constatação de acréscimo patrimonial a
descoberto e depósitos bancários de origens não comprovadas.
Por sua precisão e clareza, valho-me do relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância:
Relatório
Trata-se de impugnação em resistência ao Auto de Infração, fls. 04/11, lavrada
em face do Interessado, já qualificado no presente processo, em procedimento de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias referente ao ano-calendário de
2008, no qual foram constatadas as seguintes infrações: Acréscimo patrimonial a
descoberto e Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada.
Resultou a ação fiscal na apuração de um crédito tributário no valor de RS
838.804,24 - compreendendo o imposto, a multa proporcional (passível de redução) e
os juros de mora calculados até 31/05/2011.
Noticia o Relatório fiscal, fls. 12/20, que a ação fiscal, referente ao ano-
calendário de 2008, visou verificar as informações prestadas pelo contribuinte em sua
DIRPF/2009 referente à variação patrimonial, decorrente de valores declarados e
oriundos de dívidas e ônus reais contratados com outras partes que não instituições
bancárias.
O contribuinte foi intimado a apresentar os extratos bancários de todas as contas
mantidas junto a instituições financeiras no Brasil e no exterior, referentes ao ano-
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720673/2011-71

calendário de 2008. Essas informações bancárias foram analisadas "à luz do art. 42 da
Lei 9.430/96".
O Relatório fiscal menciona alguns procedimentos realizados:
"Da análise, foi constatada a existência de depósitos superiores a RS 12.000.00 (doze
mil reais), e de depósitos inferiores a esse valor, porem cuja soma destes últimos
ultrapassara RS 80.000.00"'.
"Foram excluídos os lançamentos bancários referentes a estornos, resgates de
aplicações financeiras/poupança. empréstimos bancários e cheques devolvidos não
compensados. Entretanto, foram constatados outros créditos que não se enquadram
nestas hipóteses, configurando recebimento de outras fontes".
Em 28/03/2011 o interessado foi intimado a "comprovar a origem dos valores
creditados/depositados em suas contas-correntes. conforme relação em anexo", bem
como a data e a forma em que os recursos no valor de R$ 1.140.000,00 lhe foram
concedidos e repassados por Antônio Martins dos Santos.
Na data de 15/04/2011 o contribuinte confirmou a co-titularidade da conta
corrente na Caixa Econômica Federal e informou que o valor de RS 1.410.000,00 foi
emprestado de seu irmão Antônio Marfins dos Santos, como prova apresentou cópia
de um instrumento particular de Contrato de Mútuo celebrados entre eles e cópia da
respectiva nota promissória, ambos datados de 30'12.''200S.
"Informou ainda, que os recursos da coma conjunta n" 001.00000037-0 que mantém na
agência 0830 da Caixa Econômica Federal foram movimentados pelo seu irmão
ANTÔNIO MARTINS DOS SANTOS. E. ainda que os depósitos nos valores de RS
10.000.00 (Dez mil reais) e RS 15.000.00 (Quinze mil reais) efetuados no HSBC Bank
Brasil foram empréstimos também tomados de seu irmão ".
Nova reintimacão foi realizada e a resposta reitera as informações já prestadas.
Foi lavrado em 25/04/2011 e enviado ao Sr. Antônio Martins dos Santos o
Termo de Início de Diligência Fiscal para comprovação a origem dos valores
creditados/depositado em sua conta-corrente conjunta na Agência da Caixa
Econômica Federal. Em sua resposta o contribuinte fez apenas a comprovação do
depósito de 10.508.747,91.
"Quanto ao valor restante de RS 272.466.10 [...] justificou que é 'movimentação
oriunda de empréstimos bancários e de rendimentos constantes na declaração do
exercício de 2005'. e que deixa de apresentar os documentos relativos à movimentação
indicada no anexo da intimação. uma vez que. a pessoa física não está obrigada a
escrituração fiscal, bastando apenas que sua movimentação esteja coberta e aumento
patrimonial estejam cobertos através de empréstimos ou mesmo rendimentos ".
Sustenta a autoridade autuante:
"Tendo em vista que o patrimônio do contribuinte sofreu substancial acréscimo quando
considerados os valores tomados como empréstimos de mútuo, respectivamente
informados no campo de Dívidas e Ônus reais de sua DIRPF 2009 e. que não logrou-se
comprovar a efetiva transferência de numerário acerca dos referidos valores
constantes nos Contratos de Mútuo apresentados, o valor informado no montante de RS
1.410.000.00 (Hum milhão, quatrocentos e dez mil reais), referente ao ano-calendário
de 2008. e que até a presente data não foi comprovado, caracteriza acréscimo
patrimonial a descoberto ".
Discorre o Relatório Fiscal sobre os procedimentos realizados no lançamento
relacionado à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada:
"Não tendo sido comprovada por nenhum dos titulares a origem dos recursos
depositados/creditados na conta-corrente conjunta 001.00000037-0 da Caixa
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720673/2011-71

Econômica Federal, agência 0830, no montante de RS 272.466,10 [...], referentes ao
ano-calendário de 2008, os mesmos são considerados omissão de rendimentos
conforme disposto no art. 42 da Lei 9.430/96 [...], e serão lançados de oficio na
proporção de 50% para cada titular da conta-corrente em questão".
Em sua impugnação, fls. 136/150, o interessado alega em síntese que:
O Auto de Infração é nulo, pois o Auditor-Fiscal não demonstrou
pormenorizadamente e mensalmente o valor da distorção que culminou com o
acréscimo patrimonial na DRPF 2009/2008 a descoberto, nos termos do art. 55, XIII
do RIR/99.
O impugnante apresenta dois documentos "que comprovam a origem do;
recursos obtidos e utilizados no ano base de 2.008 para dar suporte ao aumento
patrimonial": o Contrato de Mútuo firmado entre o contribuinte e Antônio Martins
dos Santos e a DIRPF deste, "onde consta lançado o empréstimo concedido ao
recorrente e também prova de que havia recursos disponíveis suficientes par a
operação ".
Em relação ao lançamento da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada insurge o interessado com o fato de
o Auditor resolver "sem nenhuma comprovação atribuir ao Recorrente 50% do valor
dos depósitos existentes na conta corrente conjunta 001 00000037-0 da Caixa
Econômica Federal, agência 0830. no montante de 161.233.05".
Afirma que somente os depósitos de RS 10.000,00 e RS 15.000.00 eram seus,
"originados dos valores repassados pelo irmão que emprestou no decorrer do ano de
200S a importância de RS 1.410.000.00".
Sustenta o impugnante a tese de que "os depósitos bancários não constituem,
por si só. fato gerador do imposto de renda, pois não caracterizam disponibilidade
econômica de renda e proventos ". E a presunção de omissão de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502'64.
Transcreve excertos de julgados administrativos para reforçar sua defesa em
relação às duas infrações.
"Sobre os demais lançamentos do extrato da conta conjunta da CEF agência
0830-01-000037-0. estão cobertos pelos rendimentos lançados na DIRPF do
Mutuante Antônio Martins dos Santos, conforme se comprova pelas declarações
anexas ".
Conclui o interessado que as duas infrações lançadas ferem ao principio da
estrita legalidade.
Requer o interessado em sede de preliminar a nulidade do lançamento e no
mérito a sua insubsistência.
E o relatório.
No julgamento da impugnação, acordaram os membros da 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belém/PA, por unanimidade de votos, julgar improcedente
a impugnação, em razão das conclusões sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
IRPF.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. CONTRATO DE MÚTUO. FORMALIDADES. PROVAS.
EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DE VULTOSA QUANTIA.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720673/2011-71

Classifica-se como omissão de rendimentos, a variação positiva observada no estado
patrimonial do contribuinte, sem respaldo em rendimentos tributáveis, isentos, não
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte. Se o impugnante apresenta um
contrato de mútuo, assinado no penúltimo dia do ano-calendário sob litígio, este ato
não serve para lastrear acréscimos patrimoniais substanciais já ocorridos
anteriormente. Ademais para que as convenções entre particulares sejam opostas à
Fazenda Nacional é necessário que os documentos cumpram certas formalidades e
para que não paire dúvida sobre a fidedignidade dos Jatos alegados é de bom alvitre ir
além das formalidades, ou seja. demonstrar a forma como o vultoso valor foi
efetivamente disponibilizado e em que data foi realizado o pagamento das parcelas
vencidas, conforme estipulado no contrato de mútuo.
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
NÃO
COMPROVADOS. PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Se o sujeito passivo for regularmente intimado a comprovar a origem de depósitos
bancários e não utiliza para isso de documentação hábil e idônea, o Fisco tem
autorização legal para lançar o valor desses depósitos não comprovados como omissão
de rendimentos. Ocorre neste caso. em razão da presunção legal, a inversão do ônus da
prova. A fiscalização fica. então, dispensada de outras provas, sendo suficiente
demonstrar que foi dada ao contribuinte uma oportunidade para justificar, de forma
individualizada, os depósitos, ainda na fase de pré-lançamento e que a comprovação da
origem dos depósitos não ocorreu, no mais ê própria lei. presumidamente
constitucional, que infere a omissão de rendimentos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. REGRA GERAL E ESPECIAL.
VINCULAÇÃO.
Só em casos especiais, devidamente expressos na Constituição Federal ou na legislação
injraconstitucional. os julgados administrativos e judiciais têm efeitos erga omnes e em
razão disso vinculam o julgador administrativo no seu oficio de julgar. A regra geral é
que as decisões administrativas e judiciais tenham eficácia inter partes, não sendo
licito estender seus efeitos a outros processos, por ausência de permissão legal para
isso e também em respeito ás particularidades de cada litígio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 05 de agosto de 2013, conforme AR de fl. 194,
ainda inconformado, a contribuinte juntou o Recurso Voluntário de fl. 195 a 215, em 05 de
setembro de 2013, no qual apresentou as razões que entende justificar a reforma das conclusões
do julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve síntese dos fatos, a defesa inicia propriamente a apresentação de
argumentos que amparam seu intento de ver reconhecida a improcedência integral do
lançamento.
PRELIMINARMENTE
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720673/2011-71

A defesa argui a nulidade da autuação por não ter o Agente fiscal demonstrado
pormenorizadamente e mensalmente o valor da distorção que culminou com o acréscimo
patrimonial a descoberto no período.
Neste ponto, por sua adequação à análise do presente, relevante rememorar a
legislação que trata da matéria:
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto deriva de uma presunção
legalmente estabelecida, conforme artigo 3e, § Ia, da Lei n° 7.713, de 1988:
"Art 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. Grifou-se.
O art. 43 do Código Tributário Nacional, por sua vez, trata do tema da seguinte
forma:
"Art. 45. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica
ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho, ou da
combinação de ambos:
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Grifou-se.
A regulamentação do tema coube ao Regulamento do Imposto de Renda – RIR,
aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, que assim dispôs:
"Art. 55. São lambem tributáveis (Lei n° 4.506, de 1964, art. 26, Lei n°
7.713/88, art. 3o, §4°, e Lei n° 9.430, de 1996, arts. 24, §2°, inciso IV, e art. 10. §3°,
inciso I): (...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva.
Apresentados os fundamentos legais para o lançamento lastreado na evolução
patrimonial a descoberto, a análise do Relatório Fiscal evidencia com clareza que a Autoridade
lançadora fundamentou a exigência exatamente na legislação acima transcrita, conforme se vê no
excerto abaixo:
5. Assim sendo, tendo em vista que o patrimônio do contribuinte sofreu substancial
acréscimo quando considerados os valores tomados como empréstimos de mútuo,
respectivamente informados no campo de Dívidas e Ônus reais de sua DIRPF 2009 e,
que não logrou-se comprovar a efetiva transferência de numerário acerca dos referidos
valores constantes nos Contratos de Mútuo apresentados, o valor informado no
montante de 1.410.000,00 (Hum milhão, quatrocentos e dez mil reais), referente ao ano-
calendário 2008, e que até a presente data não foi comprovado, caracteriza acréscimo
patrimonial a descoberto, sendo, assim, regido conforme o disposto nos arts. 55, inciso
XIII, e parágrafo único, 806 e 807 do Decreto n° 3.000/99 (RIR/99), demonstrados na
tabela abaixo. Grifou-se.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720673/2011-71

Convém, ainda, trazermos à balha como a Decisão recorrida tratou do tema:
No caso concreto a demonstração mensal é desnecessária, pois a justificação do
acréscimo patrimonial, apresentada pelo interessado, deu-se por um evento ocorrido em
30 de dezembro de 2008, fl. 118, e isso torna o caso sob exame peculiar, pois se
eventualmente vier a ser acatado o contrato de mútuo firmado no penúltimo dia de
dezembro de 2008 essa justificação não retroage para servir de lastro ao acréscimo
patrimonial ocorrido durante o ano-calendário. Logo, desnecessária eventual apuração
mensal, que só viria em desfavor do contribuinte. Ademais, não se pode esquecer que
mesmo apurada mensalmente a tributação é realizada quando se aperfeiçoa o
complexivo fato gerador do IRPF, ou seja, 31/12/2008.
(...)
Neste contexto, tem-se que a ausência da demonstração do fluxo mensal não acarretou
nenhum prejuízo ao interessado. Como exemplo disso, cita-se um fato enseja dor do
acréscimo patrimonial a descoberto conforme declaração do próprio contribuinte, a
compra em 25/09/2008 de um apartamento de cobertura duplex no valor de RS
1.500.000.00. verbis:
"01 (UM) APARTAMENTO DE COBERTURA DUPLEX DO EDIFÍCIO MAISON
CHAMOUNIX N° 2201 EM FASE DE ACABAMENTO. EDIFICADO SOBRE A
MATRÍCULA 016345 DO CARTÓRIO DO 2o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA COMARCA DE PORTO VELHO RO. ADQ DE ANDRÉ TADEU DOS SANTOS
CPF 414.672.720-00. POR FORÇA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL QUITADO, FIRMADO EM
25/09/2008, NO VALOR DE RS 1.500.000.00".
Esse evento por si só já seria suficiente para caracterizar o acréscimo patrimonial a
descoberto, uma vez que o único elemento de prova "para dar suporte ao aumento
patrimonial" só viria ocorrer em 30/12/2008, sem possibilidade lógica e legal de
retroação. Portanto, dadas as particularidades dos eventos concretos, afasta-se a
preliminar de nulidade.
Portanto, o que se pode constatar pelos elementos contidos nos autos e
sintetizados acima é que a fiscalização considerou como Acréscimo Patrimonial a Descoberto o
valor de um mútuo, supostamente formalizado em dezembro do ano de 2008, que o contribuinte
fiscalizado não comprovou a efetiva transferência de numerário.
Ocorre que a legislação de regência considera tributáveis as quantias
correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando
esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
Assim, um contrato de mútuo, que, em essência, corresponde a uma operação de
empréstimo, não evidencia qualquer acréscimo patrimonial, não obstante possa, se devidamente
comprovado, acobertar um aumento de patrimônio.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720673/2011-71

Entretanto, não havendo a comprovação da operação, a fiscalização teria dois
caminhos a percorrer. O primeiro seria, se identificado o momento em que o numerário
ingressou no patrimônio do fiscalizado, promover o lançamento como mera omissão de
rendimentos, neste caso, recebido de pessoa física. O segundo caminho seria, caso não fosse
identificado o efetivo ingresso do numerário no patrimônio do fiscalizado, promover a apuração
mensal de origens e aplicações para, no mês que estas superarem aquelas, promover o
lançamento, naturalmente, desconsiderando a origem correspondente ao mútuo não comprovado,
aí sim, amparado pela presunção de omissão de rendimentos decorrente da evolução patrimonial
não justificada pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente/definitivamente na fonte.
Embora as peculiaridades do caso concreto possam apontar que a forma de
apuração adotada pela fiscalização poderia até ter sido mais benéfica ao fiscalizado, não se pode
assegurar que assim seja, já que demandaria, por exemplo, a identificação de como ocorreram as
aplicações mais relevantes no período, em particular a relativa à aquisição do apartamento citado
na decisão recorrida, cujo valor, de fato, foi maior que o montante considerado omitido pela
fiscalização, contudo, diante da indicação pontual da evolução patrimonial mensal, teria o
contribuinte a oportunidade/possibilidade de demonstrar como se deu o pagamento e de onde se
originou o numerário correspondente.
Desta forma, considerando que a autoridade lançadora valeu-se de premissa
equivocada, já que um contrato de mútuo, por si só, não pode ser considerado um acréscimo
patrimonial e, considerando ainda, que deixou de apurar mensalmente as quantias
correspondentes a evolução do patrimônio do fiscalizado não justificada pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva, entende-se que o Agente fiscal não se desincumbiu adequadamente da obrigação de
verificar a ocorrência do fato gerador, de determinar a matéria tributável e de calcular o
montante devido, evidenciado mácula ao que dispõe o art. 142 da Lei 5.172/66 (CTN) 1, o que
justifica reconhecer a improcedência do lançamento relativo ao Acréscimo Patrimonial a
Descoberto.
MÉRITO
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Em razão das conclusões acima expostas, as inquietações recursais sobre o mérito
do lançamento consubstanciado em omissão de rendimentos decorrentes de acréscimo
patrimonial a descoberto, perdem seu objeto, razão pela qual o presente voto não tratará das
mesmas.
Depósitos Bancários de Origem não Comprovada. Omissão de Rendimentos
Caracterizada por Depósitos Bancários de Origem não Comprovada
Sobre o tema, a defesa aponta que a Fiscalização, sem qualquer prova, atribuiu ao
recorrente 50% do valor dos depósitos identificados em conta conjunta mantida na Caixa

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720673/2011-71

Econômica Federal, a despeito de sua informação de que apenas era titular de dois depósitos, um
de R$ 10.000,00 e outro de R$ 15.000,00.
Traz considerações sobre a impossibilidade de se considerar meros depósitos
como renda ou que constituam disponibilidade econômica hábil à incidência tributária, em
particular para as pessoas físicas, para quem nem sempre o volume de depósitos bancários leva a
rendimentos omitido.
Cita precedentes administrativos e, ainda, a súmula do Tribunal Federal de
Recursos - TFR no 182, em que restou assentado que é ilegítimo o lançamento arbitrado com
base apenas em extratos ou depósitos bancários.
Cita, ainda, entendimentos doutrinários para, ao fim, afirmar a improcedência do
procedimento fiscal que adota o caminho de meramente somar os depósitos e exigir do
contribuinte tributo sobre os mesmos.
Sendo estas em apertada síntese as alegações da defesa, relevante relembrarmos
preceito já parcialmente transcrito acima, o art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
(...)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. Grifou-se.
A Súmula 182 do TFR não empresta seus efeitos à demanda sob análise, já que
editada em outro cenário normativo, antes, portanto, da vigência do excerto da Lei 9.430/96
acima reproduzido.
Ademais, o tributo não foi lançado exclusivamente sobre os valores dos depósitos
bancários identificados. Como se viu, diversas foram as informações requeridas, oportunizando-
se ao contribuinte comprovar a origem dos valores, tudo para que sobre os valores de origens
comprovadas fosse avaliada a necessidade de aplicação de normas específicas de tributação de
acordo com a natureza de cada rendimento.
Assim, o que está sendo tributado não é, tão só, a movimentação financeira, mas o
valor do qual o contribuinte foi o beneficiário e não aclarou de onde e por qual motivo o recebeu.
Neste sentido, não comprovada a origem, o crédito em conta assume feição de rendimento
disponível, incidindo sobre este a regra geral, que é a incidência tributária.
Vê-se que, de fato, o lançamento nestes casos se dá por presunção, mas presunção
legalmente instituída, expressamente prevista em lei, não havendo portanto qualquer ilegalidade
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720673/2011-71

no procedimento, não podendo o Agente fiscal deixar de aplicar o preceito, sob pena de
responsabilidade funcional, conforme disposto no art. 142 da Lei 5.172/66.
Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse para o
Fisco toda a tarefa de identificar a origem e a natureza dos créditos em suas contas bancárias.
Assim, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o
dever de aclarar a origem dos valores. Feito isto, não há mais que se falar em presunção legal de
omissão de rendimentos, devendo a tributação, se for o caso, considerar as normas de tributação
específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
O que importa, inicialmente, é evidenciar a origem do numerário e, naturalmente,
comprovada a origem, deve-se evidenciar a natureza tributária de tais valores. já que
comprovação da origem não desobriga o contribuinte de comprovar a natureza dos rendimentos,
em particular para que possa o Agente Fiscal aplicar as normas de tributação específicas. Tal
obrigação está prevista no Decreto 3.000/99 (RIR), que assim dispõe:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
O mesmo Regulamento prevê, ainda:
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal. (...)
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de
falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
Não havendo efetiva comprovação da origem, a tributação deve seguir os
preceitos contidos nos artigos 37 e 38 do já citado Regulamento do Imposto de Renda:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720673/2011-71

Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Como se vê, os artigos acima constituem a regra geral de tributação do Imposto
sobre a Renda e proventos de qualquer natureza. Naturalmente, há rendimentos específicos que
não são alcançados pela tributação do IR, com os expressamente elencados no art. 39 do mesmo
regulamento, bem assim os que estão sujeitos a tributação diferenciada, a exemplo daqueles
tributados exclusivamente na fonte, como os decorrentes de 13o salário ou de Participação nos
Lucros ou Resultados. Contudo, tendo em vista que a regra, no caso de pessoa física, é a
tributação na Declaração de Ajuste Anual, a necessidade de que o contribuinte demonstre não
apenas a origem de seus rendimento é para que tenha a oportunidade de apresentar elementos
impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do Fisco constituir o crédito tributário
mediante lançamento, demonstrando a natureza dos valores recebidos para que, sendo estes
isentos, não haja qualquer incidência tributária ou, sendo estes submetidos à tributação
diferenciada, sejam aplicadas as respectivas normas tributárias.
Portanto, a origem dos valores creditados em conta bancária deveria ser
demonstrada pela identificação dos depositantes. Feito isto, caberia ao contribuinte demonstrar a
natureza dos ingressos, para que se pudesse aferir a que regra de tributação deveria incidir sobre
tal numerário.
Não obstante, a defesa se limitou a tratar de questões conceituais ou teóricas ou
formais, mas sempre sem maiores detalhamentos, deixando de aproveitar a oportunidade de
aclarar a origem e a natureza dos valores movimentados.
Assim, não há elementos que apontem, inequivocamente, qualquer mácula no
lançamento fiscal, sendo certo que a falta de indicação individualizada dos créditos, das
respectivas origens e quando e onde tais valores foram submetidos à tributação inviabiliza o
acolhimento de qualquer argumento recursal. Bastaria o contribuinte elaborar uma mera planilha
apontando que o crédito da data X, no banco Y, tem origem na apuração Z e foi tributado da
forma W, naturalmente acompanhado de documentos comprobatórios e com razoável
compatibilidade entre datas e valores. A mera alegação em nada socorre a defesa.
Ainda que se alegue que parte dos valores movimentados foram objeto de mútuo,
a mera apresentação de cópias de declarações de rendimentos de mutuante e mutuário não é
suficiente à comprovar a operação.
Não é a primeira vez que este Relator apresenta a este Colegiado Administrativo
considerações sobre tal matéria e em todas as oportunidade deixou-se claro o seu alinhamento à
corrente de pensamento que considera menos importante os aspectos formais dos instrumentos
de mútuo, prestigiando a essência das operações, em particular quando estas ocorrem entre
pessoas próximas, justificando-se, vez ou outra, alguma medida de informalidade.
A Solução de Consulta Cosit no 50/15 estabelece que, para a configuração do
mútuo, são irrelevantes os aspectos formais mediante os quais a operação se materializa e a
natureza da vinculação entre as parte, afirmando que:
Mútuo é espécie do gênero empréstimo. Nos termos do art. 586 do Código Civil de
2002 (CC), no mútuo, uma parte cede a outra coisa fungível, tendo a outra parte a
obrigação de restituir igual quantidade de bens do mesmo gênero e qualidade.
Não obstante, mesmo considerando, isoladamente, irrelevante a questão das
formalidades de um contrato de mútuo, entendo que as Autoridades lançadora e julgadora
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720673/2011-71

tenham caminhado com louvor quando concluíram que meros contratos, notas promissórias ou
mesmo informação em DIRPF não são suficientes à comprovação de um mútuo, sendo
necessário confirmar a recepção dos recursos envolvidos.
Outra questão absolutamente importante e indispensável é o retorno do numerário,
ou seja, a quitação do suposto empréstimo, o qual é o natural fechamento de uma operação de
crédito. O dinheiro vem e, depois, volta, não fazendo sentido entender que têm natureza de
mútuo operações que se dão em apenas uma direção, não concluindo o fluxo financeiro
característico de tais ajustes.
Desta forma, tendo em vista que o fiscalizado não se emprenhou em demonstrar o
efetivo fluxo financeiro da operação, nos termos da legislação supra, o valor em questão
corresponde a rendimento bruto passível de tributação, já que, para tanto, basta o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Quanto à imputação de 50% do montante considerado omitido entre os titulares da
conta bancária, agiu bem a autoridade lançadora, já que cumpriu os exatos termos do §6o do art.
42 da Lei 9430/96, já acima reproduzido.
Ademais, quanto à alegação de que a maioria dos valores movimentados
pertenceriam ao outro titular da conta de depósito, não havendo a efetiva comprovação do
alegado por documentação hábil e idônea, há de se aplicar os termos da Súmula Carf no 32, que
assim dispõe:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, neste tema, não há retoques a serem feitos no lançamento ou na decisão
recorrida.
MULTA
DE
MORA.
MULTA
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA
Neste tema, a defesa alega a impossibilidade de aplicação concomitante das
multas de mora e de ofício.
Contudo, aparentemente trata-se de equívoco quanto às terminologias utilizadas,
já que o lançamento de ofício em tela não é acompanhado de multa de mora, mas de ofício e,
ainda, de juros de mora.
Assim, a presente análise parte da premissa que que o contribuinte, de fato,
insurgiu-se com a exigência concomitante de multa de ofício de de juros de moratórios.
Tal argumento não demanda maiores considerações por parte deste Relator, pois
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente
tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu
Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de
2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720673/2011-71

Assim, se os juros de mora incidem sobre a multa de ofício, inconteste a
regularidade de sua aplicação concomitante.
Portanto, nada a prover neste tema.
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO.
No presente tema o recorrente reitera argumentos sobre a inexistência de omissão
rendimentos, os quais já foram tratados alhures, e, ainda, argui que a presunção legal em que se
baseou o lançamento não autoriza a qualificação da multa de ofício.
Contudo, tal qual já o fez a autoridade recorrida, há de se ressaltar que a
penalidade de ofício não foi aplicada no percentual qualificado de que trata o inciso II do art. 44
da lei 9.430/962, mas no percentual de 75% previsto no inciso II do mesmo artigo.
Assim, não se aplica ao caso concreto o argumento recursal, sendo a imposição da
penalidade de ofício obrigatória, sob pena de responsabilização funcional da Autoridade
lançadora, a teor do que dispõe o art. 142 do Decreto 5.172/66 (CTN).
Assim, nada a prover neste tema.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário para exonerar o crédito tributário lançado e seus consectários legais incidentes sobre
os valores apurados a título de Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

2 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou
diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após
o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720673/2011-71

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital